Tribunal: TJSP
Processo: 1002796-67.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Locação em shopping center. Embargos à execução. Distrato, sem comprovação de regular liquidação, da pessoa jurídica locatária anteriormente ao ajuizamento da execução. Legitimidade passiva da ex-sócia remanescente. Documentação suficiente e necessária para execução. Excesso de execução. Alegações absolutamente genéricas e desprovidas de demonstração. Inobservância do art. 917, §3o, do CPC/15.

Ementa:
Locação em shopping center. Embargos à execução. Distrato, sem comprovação de regular liquidação, da pessoa jurídica locatária anteriormente ao ajuizamento da execução. Legitimidade passiva da ex-sócia remanescente. Documentação suficiente e necessária para execução. Excesso de execução. Alegações absolutamente genéricas e desprovidas de demonstração. Inobservância do art. 917, §3o, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso improvido.